Tribunal: TJDFT
Processo: 0748223-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Processo : 0748223-73.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão[1] que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo por 60 (sessenta) dias, em razão de prejudicial externa, por conta de antecipação de tutela deferida nos autos da recuperação judicial requerida pela agravada. O agravante alega que até o momento não foi recebido o pedido de recuperação judicial da agravada. Ressalta que o juízo da recuperação (Comarca de Cuiabá/MT) concedeu apenas tutela de urgência para suspensão de ações e execução pelo prazo de 10 dias e, posteriormente, reconheceu sua incompetência e remeteu os autos ao Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo. Afirma que o assunto relacionado à competência para o processo e julgamento da recuperação judicial da agravada ainda não foi resolvido e, ao que tudo indica, acabará sendo submetido para apreciação do STJ. Aponta que a suspensão das ações e execuções deve ocorrer apenas após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que ainda não ocorreu. Também questiona que o juízo a quo não observou os termos do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, que ressalva o credor proprietário de bem imóvel dos efeitos da recuperação judicial. Aponta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo reside na possibilidade de a agravada ocultar bens, prejudicando a satisfação do crédito, bem assim na ofensa ao devido processo legal e à razoável duração do processo. Pede a concessão da tutela provisória recursal para determinar o prosseguimento da execução e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento contra o ato decisório proferido em execução de título extrajudicial, conforme regra do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro os requisitos à concessão da medida liminar. Na espécie, a agravada demonstrou a tramitação de ação de recuperação judicial[2] que, malgrado ainda não se tenha definido a competência para processamento e julgamento, se na Comarca de Cuiabá/MT, ou em São Paulo/SP, a princípio, serve como medida hábil a evitar a falência. Acerca do tema, confiram-se os arestos do STJ: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. JUSTIÇA ESPECIALIZADA (JUÍZO TRABALHISTA E JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL). AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA DIANTE DA UNIVERSALIDADE DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO. CONFLITO ESTABELECIDO ENTRE JUÍZOS VINCULADOS A UM MESMO TRIBUNAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 1. A Segunda Seção do STJ tem julgados no sentido de que o deferimento do processamento da recuperação judicial ou a decretação da falência, ainda que exista prévia penhora, impedem o prosseguimento das execuções contra os devedores em recuperação judicial, devendo, portanto, ser centralizados no juízo recuperacional os atos executórios subsequentes. 2. Compete ao respectivo Tribunal de Justiça o julgamento de conflito de competência estabelecido entre Juízos a ele vinculados. 3. Conflito conhecido em parte para afastar a competência das Justiças Especializadas (Juízo Trabalhista e Juízo da Execução Fiscal), determinando-se a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o julgamento de conflito de competência estabelecido entre os Juízos a ele vinculados. (CC 161.101/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 10/06/2020. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÉBITOS ANTERIORES AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é competência do Juízo Recuperacional para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores da sociedade em recuperação. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o fato de ter a penhora sido determinada pelo Juízo da execução singular em data anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial não impede a manifestação do Juízo universal, em razão da sua força atrativa. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1760505/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020) AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATOS EXECUTÓRIOS. PENHORA ANTERIOR AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. 2. Tal entendimento estende-se às hipóteses em que a penhora seja anterior à decretação da falência ou ao deferimento da recuperação judicial. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. Agravo não provido. (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2020, DJe 18/02/2020. Negritado) Com efeito, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo universal decidir sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial, aí compreendidos os atos de constrição e de alienação de bens sujeitos à recuperação. Por conseguinte, consoante regra do art. 6o da Lei 11.101/2005, a suspensão das ações executivas em face do devedor, bem assim dos credores particulares, em certos casos, é medida adequada e própria ao poder geral de cautela. Aqui, no entanto, a suspensão da execução na origem não se deu pelo mero pedido de recuperação judicial da agravada. Diversamente, foi determinada em razão de prejudicialidade externa, diante da tutela de urgência deferida na Recuperação Judicial n. 1004477-45.2020.8.11.0041, pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá/MT, “para o fim de ordenar a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios coobrigados, por força do que dispõe o §§ 4o e 5o do artigo 6o, e artigo 52, III, da Lei n. 11.101/2005, pelo prazo de 10 (dez) dias corridos, ou até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial”. Embora a competência para recuperação judicial ainda não tenha sido fixada, não consta revogação da decisão de antecipação de tutela dada pelo Juízo da Comarca de Cuiabá/MT. Nesse passo, como anotado pelo juízo de origem, cabível a compreensão de que a referida liminar constitui questão prejudicialidade externa, apta a suspender a execução. Ademais, em uma análise preliminar, não vislumbro incidência da ressalva do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/05, considerando que o objeto da execução é a cobrança de locatícios e, de resto, o agravante não demonstrou que o contrato firmado cumpre a exigência legal. Enfim, a decisão agravada suspendeu o processo de execução por 60 (sessenta) dias, e não por prazo indeterminado, inexistindo, no mais, evidente “periculum in mora”, que não se caracteriza pela simples possibilidade de ocultação de bens, para justificar o pleito liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 74272526 na origem (processo n. 0712993-64.2020.8.07.0001). [2] Id. 70320814 a 70320827 na origem (processo n. 0712993-64.2020.8.07.0001).